Tribunal: TJDFT
Processo: 0740993-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa NÚMERO DO PROCESSO: 0740993-38.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. T. M. REPRESENTANTE LEGAL: KATIELY TEIXEIRA BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por A.T.M., representado por sua genitora K.T.B., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Infância e Juventude do DF que, na ação de obrigação de fazer promovida em face de DF, processo autuado sob o no 0705972-59.2024.8.07.0013, indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido a fim de compelir o D.F. a realizar sua matrícula em creche pública, nas proximidades de sua residência, ou que custeie estabelecimento particular enquanto não houver vaga A decisão impugnada indeferiu tutela de urgência que pleiteava a matrícula do autor agravante, em período integral, em creche da rede pública de ensino localizada próxima à residência de sua representante ou que custeasse estabelecimento particular enquanto não houver vaga, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na forma do art. 301, inciso III, do CPC, cessa a eficácia da sentença concedida se o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito. Na origem, foi proferida sentença (ID 215372843) a qual julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que o réu efetive a sua matrícula em creche próxima a sua residência/trabalho da representante legal, em período integral, de maneira a confirmar a antecipação da tutela e, em sede de pedido sucessivo, a oferta de transporte escolar gratuito quando não houver vaga em estabelecimento próximo à sua residência. Desse modo, o presente recurso resta carente de objeto, de modo que deve ser julgado prejudicado. Eventual discussão sobre tutela de urgência em face da sentença há de ser discutida em meios próprios. Esse é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FORÇA DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. 1. Proferida sentença no feito de origem, resta prejudicado, pela perda do objeto, o agravo de instrumento que versa sobre matéria que pode ser suscitada em eventual apelação. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1374797, 07416043020208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT. Anote-se o sigilo. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (G)